Tribunal: STF
Processo: HC 217955
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Ricardo Guimaraes Filho, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 508.529/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 288, caput, e 316, caput, c/c os arts. 29 e 69, todos do Código Penal, à pena de 4 anos e 4 meses de reclusão.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, ter havido equívoco na dosimetria da pena pelo delito de concussão, em razão da utilização de circunstâncias inerentes ao tipo penal para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desproporcional o patamar de aumento fixado. 



    Ao final, requer:



    “(...) seja retificada a pena-base para o grau mínimo, eis que lhe são favoráveis as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, como explicitado linhas volvidas, sendo, manifestamente incabível e inadmissível a permanência do quantum cifrado pelos Nobres Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os quais, com as devidas vênias agravaram de forma imoderada e descomedida a pena-base, o fazendo sob premissas que contravêm de forma visceral e figadal a realidade fáctica que jaz albergada ao feito, afrontando, assim a própria lei regente da matéria.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a decisão ora  hostilizada:  



    ”Extrai-se dos autos que o ora paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 288 e 316 do Código Penal. 



    A reprimenda foi assim individualizada (fls. 109-110, grifei): 



    Observo que os quatro réus são primários (cf. F.A.'s de fls. 298, 299/300, 301 e 302 e certidões de fls. 306 e 662) e que o corréu Edson exercia cargo em comissão na Delegacia de Polícia, pois era chefe dos investigadores, por isso, incide a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 2º, do artigo 327 do Código Penal em relação ao crime de concussão e que foi ele quem dirigiu a atividade dos demais agentes, por isso, também deve incidir a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, em relação a ambos os delitos. 



    Na aplicação da pena aos corréus Edson, José Caludino, Edimar e José Ricardo, em relação ao crime previsto no artigo 316 do Código Penal, atento às diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, levo em consideração o dolo intenso, pela prévia preparação do crime, o alto valor exigido das vítimas (R$ 100.000,00), que não foi restituído, o uso do status de policiais civis e advogado, respectivamente, o uso das dependências da Delegacia de Polícia do 8º DP, atingindo o nome e o prestígio da polícia civil, enfim, a maior culpabilidade dos réus, que recomenda maior reprovação a ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, por isso, fixo, para todos, em 2/3 (dois terços) acima do mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, para cada um; e para o crime de associação criminosa, que ficou dentro da normalidade para a espécie, fixo a pena-base, para todos, no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cada um. Segunda fase: mantenho as penas dos corréus Edimar, José Claudino e José Ricardo no patamar acima fixado. Agravo as penas do corréu Edson em 1/6 (um sexto) pela incidência da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, perfazendo 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, para o crime de concussão; e para o crime de associação criminosa, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. 



    Terceira fase: aumento a pena do crime de concussão para o corréu Edson em 1/3 (um terço) por conta da aplicação da regra prevista no artigo 327, parágrafo 2º, do Código Penal, totalizando para ele, 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, que torno definitivas por não haver outras causa de aumento ou diminuição das penas acima aplicadas. Soma das penas: somo as penas aplicadas, totalizando para os corréus Edimar, José Claudino e José Ricardo 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, para cada um; e para o corréu Edson, 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa. Regime inicial: em face da quantidade de pena imposta, superior a quatro anos de reclusão, então fixo, à vista da primariedade de todos, o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Valor do dia-multa: fixo o valor do dia-multa, para todos, considerando a atividade profissional de cada um, em 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente no país, que será corrigido pelos índices da correção monetária. 



    O acórdão combatido, por sua vez, consignou que (fl. 65): 



    As penas impostas foram fixadas com equilíbrio e justiça, razão pela qual não merecem reparo algum, uma vez que, na primeira fase, de acordo com o artigo 59 do Código Penal, foram fixadas acima do mínimo legal, pelas circunstâncias desfavoráveis aos apelantes, conforme muito bem fundamentado pelo Magistrado de primeiro grau, que aqui adoto como razões de decidir, destacando apenas as circunstâncias do delito, uma vez que os apelantes eram policiais civis e advogado, funções/carreiras dotadas de grande prestígio e confiança por parte da sociedade, cuja utilização para práticas criminosas gera fortes reverberações sociais negativas. 



    No que tange à pretendida redução da pena-base, cumpre salientar que a fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito perpetrado. 



    Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal, as quais não se deve furtar de analisar individualmente. São elas: culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; comportamento da vítima. 



    Na hipótese, é idônea a motivação exarada para considerar desfavorável a culpabilidade do réu, que se valia da condição de advogado para, juntamente com os corréus policiais, exigir alto valor em dinheiro das vítimas durante a prática ilícita, conforme precedentes desta Corte Superior. A propósito: 



    [...] 



    2. A exasperação da pena-base foi justificada de forma concreta e idônea, pois a valoração negativa da culpabilidade decorreu da condição de policial, enquanto a valoração negativa das circunstâncias do crime decorreu de peculiaridades do caso concreto. 2.1. Diante da inexistência de um critério legal matemático para fins de fixação do montante de exasperação da pena-base, não se mostra desproporcional a exasperação de dois anos para duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, dada a pena mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito (2 a 8 anos de reclusão, na redação anterior à lei n. 13.964/2009). 3. Correta a perda do cargo de policial justificada em razão da conduta do réu verificada no cometimento do delito ter sido contrária aos princípios que norteiam a atuação da categoria. 3.1. Não cabe em agravo regimental a inovação recursal, caracterizada no caso concreto pela ampliação da causa de pedir de um dos pedidos constantes do recurso. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.827.274/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe de 21/3/2022, destaquei) 



    Além do mais, no que toca ao incremento da pena por cada vetorial, a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    Portanto, a individualização da sanção está sujeita à revisão no habeas corpus somente nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou de teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos no CP ou o princípio da proporcionalidade. 



    No caso em análise, foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, motivo pelo qual não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado. 



    Nesse sentido: "A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes" ( AgRg no REsp n. 1.984.631/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 2/5/2022). 



    Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal: 



    [...] A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. (HC n. 122.184/PE, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª T., DJe 5/3/2015, destaquei).



    Não verifico ser esse o caso dos autos, pois o acréscimo em 2/3 para uma única vetorial negativa foi justificado pela elevada culpabilidade do réu, diante das circunstâncias que permearam a prática ilícita. Inexiste, dessa forma, arbitrariedade a ser corrigida. 



    À vista do exposto, denego a ordem”.  



    Depreende-se, portanto, desses fundamentos, que houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade, demonstrando-se, com fundamento em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, que desborda dos elementos normais do tipo penal, justificando-se, assim, exasperação de sua pena-base no percentual aplicado.



    Ademais, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    Há de se destacar, ainda, que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. 



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ainda no entendimento da Corte, verifica-se que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17 - grifos nossos).



    Por fim, deve-se ressaltar que a presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Relator do HC nº 508.529/SP, a qual não foi submetida ao crivo do colegiado competente por intermédio de agravo regimental, o que configura o não exaurimento da instância antecedente.



    Portanto, inegável a incidência da jurisprudência desta Suprema Corte preconizada no sentido de que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 19/11/13, DJe de 24/4/14).



    Perfilhando esse entendimento, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, julgado em 3/12/13. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.  



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente